Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. CERCEAMENTO. DEFESA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INDEXADORES. ESPECÍFICOS. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). CÁLCULOS.
1. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação e defender a manutenção da sentença.
2. A prova pericial é desnecessária nas ações que discutem a atualização dos valores depositados no fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) quando estiver caracterizado que a controvérsia resume-se à adoção da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), ou outra escolhida unilateralmente pelo beneficiário do programa, em detrimento dos indexadores específicos definidos pela legislação que rege o referido programa.
3. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.
4. A substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por índice escolhido unilateralmente pelo beneficiário do programa é indevida.
5. Matérias de incompetência absoluta, ilegitimidade passiva e prescrição suscitadas nas contrarrazões não conhecidas por inadequação da via eleita. Apelação desprovida.